Tribunal: TJSP
Processo: 1001904-12.2020.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
DÉBITO E RESPONSABILIDADE CIVIL – Como, na espécie, (a) é inconsistente sua pretensão da parte cliente autora apelante de declaração de inexigibilidade do débito com exclusão da sua inscrição em cadastro de inadimplentes, uma vez que a mera determinação de limitação dos descontos efetuados pelo banco réu, por não desobrigar a parte cliente mutuária a restituir ao mutuante o capital emprestado

Ementa:
DÉBITO E RESPONSABILIDADE CIVIL – Como, na espécie, (a) é inconsistente sua pretensão da parte cliente autora apelante de declaração de inexigibilidade do débito com exclusão da sua inscrição em cadastro de inadimplentes, uma vez que a mera determinação de limitação dos descontos efetuados pelo banco réu, por não desobrigar a parte cliente mutuária a restituir ao mutuante o capital emprestado com os juros e encargos contratados, cuja legitimidade de cobrança sequer foi objeto da ação, e, consequentemente, nem impedir o direito do banco de receber a contraprestação contratada: (a.1) não implica na modificação das demais cláusulas do contrato de mútuo, relativamente aos encargos e prazo de pagamento contratados; (a.2) não impede a instituição financeira de cobrar, mediante boleto bancário ou outro meio legal de que se possa valer, a diferença devida, em razão da cessação dos descontos em folha e conta corrente, pela limitação ao percentual máximo de 30%; e (a.3) não impede a instituição financeira de promover a inscrição do débito vencido e não pago, em cadastro de inadimplentes, visto que: (a.3.1) não restou demonstrada a cobrança abusiva de encargos exigidos de forma ilícita, no período da normalidade, (a.3.2) o inadimplemento da parte cliente relativamente ao débito dos contratos bancários objeto da ação fica caracterizado com a cessação dos descontos no que excederem 30% de remuneração líquida; e (a.3.3) a inscrição em cadastro de inadimplentes é direito do credor, a teor do art. 43, do CDC, de rigor, (b) a manutenção da r. sentença, que julgou improcedentes os pedidos da parte autora objetivando a exclusão da inscrição em cadastro de inadimplentes, a declaração da inexistência da dívida inscrita e a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais.
Recurso desprovido.